Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO/PROTESTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto.
2. Na hipótese, as astreintes foram estabelecidas objetivando determinar que instituição financeira de porte considerável, com capacidade econômica elevada, procedesse ao imediato cancelamento das indevidas negativações em nome de empresa comercial que se encontra impedida de conseguir crédito.
3. Não se afigura desproporcional ou excessiva, a fixação de multa única de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, considerando os atores envolvidos e o bem jurídico tutelado.
4. O prazo de 5 (cinco) dias se apresenta suficiente, em razão da simplicidade do procedimento, realizado remotamente, por meio eletrônico, situação que termina por afastar qualquer óbice eventualmente ocasionado pela crise da pandemia do Covid que, por sua vez, não configura mais justificativa atual para dilação de prazos.
5. Agravo conhecido e não provido.